Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DO TERCEIRO. SÚMULA 84 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. ART. 675 DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. CABÍVEL A BUSCA DA PRETENSÃO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que extinguiu os embargos de terceiro nos seguintes termos: “(...) Ante ao exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela vindicados, rejeito liminarmente os presentes embargos por serem intempestivos e, reconhecendo defeito insanável na petição inicial, indefiro-a, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, III, ambos do CPC(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35859917) e com preparo regular (ID 35859919). Contrarrazões apresentadas (ID 35859931 e ID 35859935).
3. Em suas razões recursais, os recorrentes narraram que são terceiros interessados na execução da sentença n° 0730157-0.2015.8.07.0016, movida pelo primeiro recorrido em desfavor da segunda recorrida, Cooperativa Habitacional dos Servidores do Senado Federal Ltda – COOPERSEFE, na qual houve a penhora e arrematação do imóvel descrito por apartamento 104 do Bloco B, Lotes 10 e 12, Rua 34 Sul, Bairro Águas Claras, inscrito sob a matrícula n° 215.364, Livro 2, do 3° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Informaram ainda que, em 24/02/2022 o bem foi arrematado pela terceira recorrida e que só tiveram conhecimento destes fatos quando da realização da diligência de imissão na posse, na data de 25/03/2022. Irresignados, em 28/03/2022 ajuizaram os embargos de terceiros que deram origem ao presente recurso inominado, interposto em face da sentença que extinguiu os executórios com fundamento na preclusão do prazo estabelecido no art. 675 do CPC, qual seja, 5 (cinco) dias, para interposição dos embargos, após a arrematação e assinatura da carta de adjudicação.
4. Os recorrentes alegam que o bem imóvel não pertence ao segundo recorrido desde 2002, data em que houve a assinatura do termo de transferência, bem como da cessão de direitos para um dos recorrentes (ID 35859816, ID 35859817), embora o ato não tenha sido registrado junto à matrícula do imóvel. Nesse ponto, cumpre destacar que o manejo do recurso de embargos de terceiros pelos recorrentes está amparado pelo teor da Súmula 84 do STJ.
5. Em relação ao mérito, o art. 675 do CPC capitula que “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.
6. Os embargos foram, portanto, interpostos extemporaneamente, e a alegação de desconhecimento e de ausência de intimação prévia dos embargantes se deu por culpa exclusiva destes, que deixaram de registrar a alegada propriedade do bem imóvel em cartório imobiliário, conforme determina a legislação civil, sendo impossível ao Juízo ter realizado tal intimação pessoal, uma vez que não constavam na matrícula do bem, localizado em área totalmente regularizada (Águas Claras), cujo conhecimento a respeito da necessidade do registro é presumível do cidadão que habita em tal região.
7. Quando já expedida a carta de arrematação e transferida a propriedade do imóvel ao arrematante não é cabível a interposição de embargos, cuja medida é de cunho impugnativo (o que não é possível após o aperfeiçoamento do ato jurídico). Entretanto, a perda do direito de ação pela via dos embargos de terceiros não importa em extinção do direito dos recorrentes, restando-lhes a via da ação ordinária apropriada, de natureza anulatória ou regressiva.
8. Ante a extemporaneidade da impugnação apresentada, resta mantida a sentença proferida por seus próprios fundamentos, cabendo aos aqui recorrentes ajuizarem ação ordinária própria para a busca do direito que alegam possuir.
9. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sem custas finais. Fixados honorários em desfavor do recorrente no montante correspondente a 10% do valor da causa, a serem rateados entre os Patronos dos recorridos, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).